Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. NÃO DISPONIBILIDADE AO CREDOR. VIÁVEL A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. “ASTREINTES” E MULTA CONTRATUAL. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. ADMITIDA A CUMULAÇÃO.

I. Controvérsia centrada na correção dos valores executados na fase de cumprimento de sentença, com foco na alegação do agravante sobre a não-incidência de juros sobre os valores depositados judicialmente.

II. Os depósitos realizados durante a fase de cumprimento de sentença não se equiparam ao pagamento voluntário, mantendo-se, por conseguinte, os consectários legais da mora até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado desta Corte de Justiça.

III. As “astreintes” têm natureza processual e buscam assegurar o cumprimento de determinações judiciais, enquanto a multa contratual, de natureza civil, destina-se a compensar o inadimplemento contratual. Ambas não configuram “bis in idem”, dada a distinção entre seus pressupostos e finalidades.

IV. Acertada a decisão agravada que rejeita a impugnação ao diferenciar "astreintes" da multa contratual, e ao considerar devidos os juros moratórios sobre os valores depositados em juízo.

V. Agravo de instrumento desprovido.